Tribunal: TJSP
Processo: 1011892-73.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato c/c restituição de indébito. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Legalidade do aumento previsto em cláusula contratual. Inexistência de abusividade. Reajuste por sinistralidade em plano coletivo. Possibilidade condicionada a comprovação do desequilíbrio contratual provocado por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato c/c restituição de indébito. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Legalidade do aumento previsto em cláusula contratual. Inexistência de abusividade. Reajuste por sinistralidade em plano coletivo. Possibilidade condicionada a comprovação do desequilíbrio contratual provocado por eventual aumento de sinistralidade. Aplicação do reajuste por índice da ANS para Contratos particulares e familiares. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011892-73.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante RODRIGO DE
OLIVEIRA, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011892-73.2019.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No: 12437
APELAÇÃO CÍVEL No: 1011892-73.2019.8.26.0566
APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA
APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
COMARCA: SÃO CARLOS
MM. JUIZ “A QUO”: EDUARDO CEBRIAN ARAÚJO REIS
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato c/c restituição
de indébito. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade. Sentença
de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Legalidade
do aumento previsto em cláusula contratual. Inexistência de
abusividade. Reajuste por sinistralidade em plano coletivo.
Possibilidade condicionada a comprovação do desequilíbrio
contratual provocado por eventual aumento de sinistralidade.
Aplicação do reajuste por índice da ANS para Contratos
particulares e familiares. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para
o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à
causa.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 143/147 que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com
restituição de indébito, julgou improcedente o pedido, e ainda condenou o Autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
Inconformado, apela o Autor (fls. 579/598), alegando que não há
apresentação de qualquer prova de utilização em demasia do Convênio. Ressalta que, em
que pese haver cláusula contratual permitindo o reajuste, o consumidor deve ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011892-73.2019.8.26.0566 -Voto no
3
conhecimento do real motivo que gerou a sinistralidade. Afirma que a aplicabilidade dos
índices de reajuste da ANS é a única maneira de evitar o nítido abuso aplicado ao presente
Contrato. Sustenta ser ônus da Apelada comprovar a variação dos custos médicos e/ou
hospitalares a justificarem o reajuste por sinistralidade arbitrado. Por fim, requer a reforma
da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso processado regularmente, com apresentação das Contrarrazões.
(fls. 605/624).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso interposto
não comporta provimento.
Cuida-se de “Ação Revisional de Contrato cumulada com restituição de
indébito” proposta por “Rodrigo de Oliveira” em face de “Amil Assistência Médica
Internacional S/A”.
Para tanto, alegou que em 06 de dezembro de 2013, houve a celebração
do Contrato coletivo de adesão entre a Fundação Casa/SP e a Operadora Ré. Ressalta que
com o passar dos anos, os reajustes do plano de saúde chegaram aos absurdos 71,34%
somente com aumento de sinistralidade, sem contar também com reajuste legal conforme
estabelecido na Lei Federal n.o 10.192/2010, quando passou a pagar R$ 1.324,65 (hum mil,
trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Requereu o deferimento da
liminar para que apenas se mantenha o desconto em folha de pagamento sobre o reajuste
legal de acordo com a cláusula 7.0 do Contrato TC/SCO no 083/2013, somado a 7,35%
autorizado pela ANS, que deverá ser aplicado no Contrato atual, correspondente à R$
793,45 (setecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos).
Inicialmente, ainda que assim não fosse, “a inversão ou não do ônus da
prova”, prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ser compreendida no contexto
de facilitação da defesa de direitos do consumidor, ficando subordinada a critério do Juiz,
quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, o que não é o caso dos Autos.
Com efeito, a ANS não define percentual máximo de reajuste para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011892-73.2019.8.26.0566 -Voto no
4
planos coletivos por entender que as Pessoas Jurídicas possuem maior poder de negociação
junto às Operadoras, o que naturalmente tende a resultar na obtenção de percentuais
vantajosos para a parte contratante.
Neste caso, tratando-se de Contrato coletivo, os reajustes não seguem os
índices proclamados pela ANS e o vínculo da contratação é entre as Partes envolvidas, pois
se trata de plano de saúde coletivo e não individual.
Em Contratos coletivos/empresariais, os reajustes prescindem de
autorização da ANS em relação a sua porcentagem, sendo apenas acompanhados por esta
Agência para garantirem a ausência de abuso ao consumidor, com base na livre negociação
entre as Operadoras e as Empresas, Fundações, Associações etc.
A respeito do tema, já se decidiu que:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: I) haja previsão
contratual, II) sejam observadas as Normas expedidas pelos Órgãos Governamentais
reguladores e III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”. (REsp no 1.568.244/ RJ).
Todavia, no caso vertente, foi demonstrado pela Ré o cálculo a ser feito
(cláusula 7.4.1 de fls. 259/272) para se chegar ao aumento, cumprindo o quanto
determinado em Lei.
Destaca-se nestes Autos que há estimativa de cálculo em relação aos
reajustes em função do índice técnico de sinistralidade (cláusula 7.4.1), que descreve tal
índice, desta forma o reajuste efetivado no Contrato não se vincula à autorização da ANS.
Entretanto, conforme se verifica nos comunicados DRHs (fls.485/495),
há demonstração dos reajustes pelo plano de saúde, bem como que o consumidor foi
cientificado sobre os novos percentuais e a necessidade de aumento da mensalidade.
Assim, restou demonstrado que houve ciência do consumidor quanto aos
percentuais de reajuste e motivos que levaram a tanto, de modo a não se configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011892-73.2019.8.26.0566 -Voto no
5
ausência de transparência ou onerosidade excessiva ao consumidor.
Ademais, como bem salientou o Douto Magistrado sentenciante:
“Observa-se que a Ré enviou comunicados à contratante sobre as apurações (fls.259/272)
e os beneficiários também foram cientificados a respeito (fls.485/495). Não há falar-se em
aumento unilateral. Não é descabido mencionar que o índice de sinistralidade está
diretamente relacionado com o aumento da utilização do Convênio Médico. Na hipótese,
os reajustes anuais não se revelam abusivos: 19,21% em 2015, 33,20% em 2016, e
14,90% em 2017, os quais foram suficientemente justificados. Dessa forma, mostra-se
razoável o percentual acumulado de 71,34% entre 2014 e 2019 em comparação com
índices que normalmente são utilizados por Operadoras de Planos de Saúde.”. (fls. 567).
Neste sentido, esta Câmara de Direito Privado já decidiu que:
“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Ação julgada
improcedente Contrato coletivo que apenas permite o aumento da
mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente
pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a
comprovação do aumento da sinistralidade Aumento da sinistralidade
devidamente justificado - Reajuste devidamente negociado entre a
estipulante, Fundação Casa, e a Operadora de Plano de Saúde Contrato
público fiscalizado pelo Tribunal de Contas - Precedentes envolvendo o
mesmo Contrato Recurso não provido". (TJSP; Apelação Cível
1001925-56.2018.8.26.0075; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; DJ.: 15/04/2020).
Sendo assim, pelo conjunto probatório acostado aos Autos, deve
prevalecer o ajuste contratual estabelecido entre as Partes.
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011892-73.2019.8.26.0566 -Voto no
6
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária em sede
recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.
PENNA MACHADO
Relatora